Tribunal: TJMT
Processo: 1010313-53.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010313-53.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELL TONDIN - CPF: 021.608.401-65 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), CELSO TONDIN - CPF: 376.955.680-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:
MARCELL TONDIN
E
CELSO TONDIN
.

APELADO:
BANCO DO BRASIL
S/A.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FIADORES. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ABATIMENTO DOS VALORES COMPENSADOS. MANUTENÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CELSO TONDIN e MARCELL TONDIN contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu em título executivo judicial o débito oriundo de contrato de abertura de crédito firmado pela empresa devedora principal, na qual os apelantes figuraram como fiadores. Os recorrentes alegaram quitação da dívida mediante comprovantes de pagamento, suscitaram preliminar de cerceamento de defesa, renovaram pedido de gratuidade da justiça e requereram a improcedência da monitória, com aplicação do art. 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça; e (
iii
) determinar se os pagamentos comprovados pelos embargantes extinguem integralmente o débito objeto da ação monitória ou apenas autorizam o abatimento parcial da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os apelantes impugnam especificamente o fundamento central da sentença relativo à insuficiência da prova de quitação do débito, afastando a alegação de ausência de dialeticidade recursal.

Os próprios embargantes requerem o julgamento antecipado da lide e manifestam desinteresse na produção de outras provas, circunstância que
impede posterior alegação de cerceamento de defesa, em razão da preclusão lógica e da vedação ao comportamento contraditório.

A ausência de demonstração idônea de hipossuficiência financeira, aliada ao recolhimento do preparo recursal, impede o deferimento da gratuidade da justiça.

A ação monitória encontra amparo no art. 700 do CPC, diante da existência de prova escrita apta a demonstrar a obrigação assumida pelos apelantes na condição de fiadores/coobrigados.

Compete aos embargantes comprovar fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera apresentação de comprovantes desacompanhados de demonstrativo atualizado capaz de evidenciar a quitação integral da dívida.

Os documentos juntados em grau recursal podem ser apreciados porque apenas complementam a tese defensiva anteriormente deduzida, sem inovação recursal, tendo sido preservado o contraditório.

O pagamento realizado após o vencimento da obrigação e o ajuizamento da ação não afasta a legitimidade da monitória nem exclui os encargos decorrentes da mora, os quais incidem até o efetivo pagamento, nos termos dos
arts
. 389, 394, 395 e 397 do Código Civil.

Os valores comprovadamente compensados devem ser abatidos do débito, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa, prosseguindo a cobrança quanto ao eventual saldo remanescente a ser apurado em cumprimento de sentença.

A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração de cobrança dolosa ou de má-fé, circunstância não verificada, especialmente porque a ação foi ajuizada antes dos pagamentos indicados e subsiste controvérsia legítima acerca da suficiência dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O requerimento de julgamento antecipado da lide pela própria parte impede posterior alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de dilação probatória.

O pagamento realizado após o ajuizamento da ação monitória não afasta a legitimidade da cobrança nem exclui os encargos moratórios incidentes até o efetivo adimplemento.

Valores comprovadamente compensados devem ser abatidos do débito monitório, ainda que não haja demonstração de quitação integral da obrigação.

A aplicação do art. 940 do Código Civil exige demonstração de cobrança dolosa ou de má-fé pelo credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 373, II, 700, 1.010, II e III, e 85, §11. CC,
arts
. 389, 394, 395, 397, 884 e 940.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 2.235.926/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10/07/2025; STJ, REsp no 1.864.633/RS (Tema 1.059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023; TJMT, Apelação Cível no 1009852-14.2022.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08/10/2025; TJMT, Apelação Cível no 1020080-90.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14/04/2026.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELSO TONDIN
e
MARCELL TONDIN
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão inicial para constituir o débito em título executivo judicial.

Na origem, o Banco autor alegou ter celebrado com a empresa Transportes T.G. Ltda. EPP contrato de abertura de crédito BB Giro Rápido no 276.411.998, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), figurando os recorrentes como fiadores da obrigação.

Sustentou que, diante do inadimplemento contratual e da recuperação judicial da devedora principal, promoveu a cobrança do saldo devedor em face dos coobrigados.

Os requeridos opuseram embargos monitórios alegando a quitação da dívida, mediante juntada de comprovantes de pagamento.

Sobreveio sentença que rejeitou os embargos monitórios, ao fundamento de que os documentos apresentados pelos embargantes consistiriam em comprovantes de agendamento de pagamento, e não de efetiva quitação do débito, julgando procedente a ação monitória para constituir o crédito em título executivo judicial, com incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento.

Irresignados, os embargantes interpõem recurso de apelação.

Preliminarmente, alegam cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas aptas a demonstrar a efetiva compensação dos pagamentos realizados.

Também renovam o pedido de gratuidade da justiça, afirmando enfrentar dificuldades financeiras.

No mérito, sustentam que os comprovantes juntados aos autos demonstram o pagamento da dívida, afirmando que houve efetiva compensação das TEDs realizadas, circunstância que afastaria a conclusão adotada na sentença.

Aduzem, ainda, que o próprio Banco apelado, em impugnação aos embargos monitórios, não negou a existência dos depósitos, limitando-se a sustentar que os pagamentos ocorreram após o ajuizamento da ação e que seria necessária atualização do débito até o efetivo pagamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória, com aplicação do art. 940 do Código Civil.

Em contrarrazões, o Banco apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

Sustenta que os recorrentes não comprovaram a quitação integral do débito, defendendo que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento da
obrigação, bem como que os pagamentos indicados ocorreram após o vencimento contratual e o ajuizamento da ação.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

O recurso é tempestivo e
preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:
MARCELL TONDIN
E
CELSO TONDIN
.

APELADO:
BANCO DO BRASIL
S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
trata-se
de
recurso de apelação interposto por
CELSO TONDIN
e
MARCELL TONDIN
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão inicial para constituir o débito em título executivo judicial.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação: (i) da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (
ii
) do cabimento da gratuidade da justiça aos apelantes; e, no mérito, (
iii
) da efetiva comprovação dos pagamentos alegadamente realizados pelos embargantes e sua repercussão sobre o débito objeto da ação monitória, especialmente quanto à existência de eventual saldo remanescente sujeito à incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento.

Passo à análise das teses recursais.

PRELIMINAR.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES
.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

Isso porque os apelantes impugnaram especificamente o fundamento central adotado na sentença, consistente na conclusão de que os documentos apresentados não comprovariam o efetivo pagamento do débito, limitando-se a indicar mero agendamento de pagamentos.

Há, portanto, impugnação suficiente e adequada à fundamentação da decisão recorrida, atendendo-se ao disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Também não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa.

Verifica-se dos autos que, intimados para especificação de provas, os próprios embargantes manifestaram expressamente desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Dessa forma, não podem, em sede recursal, sustentar nulidade decorrente da ausência de dilação probatória, sob pena de afronta à preclusão lógica e ao princípio que veda o comportamento contraditório.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

DO PEDIDO DE GRATUITADE DA JUSTIÇA.

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, igualmente não merece reforma a sentença.

Além da ausência de documentos idôneos aptos a demonstrar efetiva hipossuficiência financeira, observa-se que os recorrentes efetuaram o recolhimento das custas recursais, circunstância incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Embora o recolhimento do preparo, isoladamente, não impeça o deferimento da assistência judiciária gratuita, no caso concreto inexiste demonstração satisfatória da alegada insuficiência econômica, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do benefício.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO.

No mérito, após análise detida dos autos, entendo que o recurso comporta parcial provimento.

A ação monitória foi ajuizada com fundamento em contrato bancário regularmente firmado, sendo incontroversa a relação jurídica originária e a condição dos apelantes como fiadores/coobrigados. Assim, a pretensão monitória encontra amparo no art. 700 do CPC, pois instruída com prova escrita apta a demonstrar a existência da obrigação.

A controvérsia recursal está centrada na alegação de pagamento do débito.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia aos embargantes comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, especialmente a quitação integral da dívida. Ocorre que, embora os documentos apresentados indiquem a existência de pagamentos/transferências relacionados ao débito, não há prova segura de que tais valores tenham quitado integralmente a obrigação, com a incidência dos encargos contratuais devidos até o efetivo pagamento.

Nesse ponto, merece destaque que o próprio Banco, ao impugnar os embargos monitórios, não concentrou sua resistência na inexistência absoluta dos depósitos, mas sustentou que os pagamentos teriam ocorrido após o ajuizamento da ação e após o vencimento da obrigação, além de afirmar que os embargantes não apresentaram cálculo atualizado demonstrando a quitação integral do débito.

Desse modo, a análise dos autos revela que a discussão não se resume à expressão “agendamento” constante dos comprovantes. O ponto essencial consiste em verificar se os valores indicados foram efetivamente compensados, se guardam correspondência com o contrato objeto da monitória e se são suficientes para extinguir integralmente a obrigação.

Os documentos apresentados em grau recursal podem ser considerados no caso concreto, pois não inovam na tese defensiva. Apenas complementam a alegação já deduzida desde os embargos monitórios, consistente na existência de pagamentos. Além disso, o Banco teve oportunidade de se manifestar em contrarrazões, o que preserva o contraditório.

Todavia, mesmo admitida a análise dos documentos complementares, não é possível acolher a pretensão de improcedência da ação monitória.

Isso porque os pagamentos indicados ocorreram posteriormente ao vencimento contratual e ao ajuizamento da demanda. Portanto, a propositura da ação era legítima
no momento em que
realizada, diante da mora então existente.

Além disso, nos termos dos
arts
. 389, 394, 395 e 397 do Código Civil, o inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo constitui o devedor em mora e sujeita-o aos encargos decorrentes do atraso, inclusive aqueles contratualmente previstos, até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que, “os encargos contratuais expressamente pactuados devem prevalecer e incidir até a efetiva quitação da dívida, salvo demonstração de abusividade”, sendo indevida sua substituição por critérios legais genéricos quando ausente declaração de nulidade ou abusividade das cláusulas contratuais. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ A QUITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória ajuizada para cobrança de dívida decorrente de contrato de crédito, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial, fixando atualização do débito com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, em substituição aos encargos contratuais pactuados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se, diante de inadimplemento contratual, devem prevalecer os encargos expressamente pactuados entre as partes ou se é possível sua substituição por critérios legais de juros e correção monetária fixados judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente os encargos incidentes em caso de inadimplemento,
incluindo juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, a serem aplicados até a quitação da dívida. 4. A substituição dos encargos contratuais por critérios genéricos de atualização, sem declaração de abusividade ou nulidade das cláusulas, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 5. A intervenção judicial nos parâmetros livremente pactuados somente se justifica diante de ilegalidade, abusividade ou desequilíbrio contratual, inexistentes no caso concreto.
6. A jurisprudência do STJ admite a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, não se limitando ao ajuizamento da ação.
7. A não aplicação dos encargos pactuados pode gerar enriquecimento sem causa do devedor, ao tornar o inadimplemento economicamente vantajoso. 8. Os encargos legais possuem caráter subsidiário e somente incidem na ausência de estipulação contratual válida, o que não ocorre na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. Os encargos contratuais expressamente pactuados devem prevalecer e incidir até a efetiva quitação da dívida, salvo demonstração de abusividade.
2. É indevida a substituição, de ofício, dos encargos contratuais por critérios legais genéricos de juros e correção monetária. 3. Os encargos legais possuem caráter subsidiário e apenas se aplicam na ausência de previsão contratual válida. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 2.235.926/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10/07/2025; STJ, REsp no 1.864.633/RS (Tema 1.059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023; TJMT, Apelação Cível no 1009852-14.2022.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08/10/2025. (N.U 1020080-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

No caso concreto, portanto, eventual pagamento posterior ao ajuizamento da ação não autoriza, por si só, o reconhecimento da quitação integral da obrigação, pois os valores depositados devem ser confrontados com o saldo devedor atualizado, observados os encargos contratualmente pactuados até cada efetivo pagamento.

Também não se pode desconsiderar que os apelantes não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado capaz de comprovar que os valores pagos foram suficientes para quitar integralmente a dívida. Ao contrário, diante da incidência
dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, mostra-se provável a existência de saldo devedor remanescente.

Nessa linha, a manutenção integral da sentença também não se mostra adequada, pois, havendo elementos indicativos de compensação bancária de valores vinculados à obrigação, tais pagamentos não podem ser simplesmente ignorados. O abatimento é
medida
que decorre da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Portanto, a solução mais consentânea com os elementos dos autos é reconhecer que os valores comprovadamente compensados devem ser abatidos do débito objeto da monitória, sem reconhecimento de quitação integral, prosseguindo-se a cobrança quanto ao eventual saldo remanescente, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença mediante demonstrativo discriminado e atualizado.

Por fim, rejeito o pedido de aplicação do art. 940 do Código Civil.

A penalidade prevista no referido dispositivo não decorre automaticamente da existência de pagamento parcial ou de discussão sobre o valor devido. Exige-se demonstração de cobrança indevida consciente, dolosa ou de má-fé, o que não se verifica no caso, sobretudo porque a demanda foi ajuizada antes dos pagamentos indicados e subsiste controvérsia legítima acerca da suficiência dos valores para quitação integral do débito.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
apenas para determinar o abatimento dos valores efetivamente compensados, mantendo-se a constituição do título executivo judicial quanto ao saldo remanescente.

Não há majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026